Tribunal: STF
Processo: RE 80799
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. - EMENDA DA MORA. REITERADAS VEZES JA DECIDIU O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE A LEI 5.334/67, QUANDO SE REFERE A
LOCAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS, NÃO ABRANGE O REGIME ESPECIAL DO DECRETO
24.150/1934. FICOU MANTIDA ASSIM A SÚMULA 123, MESMO DEPOIS DA
VIGENCIA DAQUELA LEI.